Tribunal: TJBA
Processo: 8011175-02.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011175-02.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: LETICIA D OLIVEIRA VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, Marcela Guimarães registrado(a) civilmente como MARCELA VARJAO GUIMARAES, ELIE PIERRE EID

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRAZO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E TERAPÊUTICAS. DIAGNÓSTICO DE DOENÇA RARA. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA REDE CREDENCIADA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.
APELO NÃO PROVIDO
.

O STJ firmou entendimento de que é decenal o prazo prescricional aplicável ao exercício da pretensão de reembolso de despesas médico-hospitalares cobertas pelo contrato de plano/seguro de saúde (REsp 1.756.283/SP).

É abusiva a negativa de reembolso integral de despesas com profissional não credenciado quando comprovada a urgência do procedimento e a inexistência, na rede referenciada, de especialista apto a realizar o tratamento prescrito.
A limitação do número de sessões de fisioterapia e fonoaudiologia necessárias à recuperação do paciente constitui cláusula abusiva por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e comprometer a finalidade do contrato.
A recusa indevida de cobertura financeira de tratamento médico gera dano moral in re ipsa, consistente na aflição psicológica e angústia sofridas pelo beneficiário. Precedentes.
Quantum indenizatório fixado em R$ 20.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Honorários majorados em sede de sucumbência recursal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº
8011175-02.2021.8.05.000
1, figurando como apelante
BRADESCO SA
Ú
DE S/A
e apelada
LET
Í
CIA D OLIVEIRA VIEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA